Tribunal: TCU
Processo: 007.377/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6233/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.377/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cirlei Gonçalves da Fonseca (CPF XXX.014.874-XX); Clécia de Meireles Fernandes (CPF XXX.982.952-XX); Joseílton Alves Guedes (CPF XXX.358.476-XX); Jussara Martins Soares (CPF XXX.716.506-XX); Karynne Maria Oliveira da Trindade Medeiros (CPF XXX.656.514-XX); Larissa Cotrim Mendes de Freitas (CPF XXX.945.035-XX); Liege Maria Bastos Cardoso (CPF XXX.667.734-XX); Rômulo de Souza Damião (CPF XXX.577.064-XX); Silvana Evangelista da Silveira de Jesus (CPF XXX.075.027-XX) e Simone Regina de Carvalho (CPF XXX.750.964-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.